Tribunal: TJMT
Processo: 0005804-93.2007.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005804-93.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER DA SILVA MELO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JERONIMO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFI
CADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍC
IO
S A
CERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

2
.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA
A ANÁLISE DA MATÉRIA
– 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sent
ença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e
a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Kleber da Silva Melo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 0005804-93.2007.8.11.0042, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código
Penal), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 127666685, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
, em razão da ausência de
animus necandi
.

E,

subsidiariamente, postula a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 127666688, rebate as asserções do recorren
te, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 127666689, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parece
r que se vê no ID 132937154, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 127666656, narra os fatos desta forma:

[...] Provam os autos de Inquérito Policial n° 5804- 93.2007.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 100390 -, que sustenta a presente denúncia
que no dia 17 de dezembro de 2006, por volta das 20:00 horas,
NA FEIRA DO VERD
ÃO
, SITUADA NO BAIRRO VERDÃO, NESTA URBE E COMA
RCA, mediante golpe de faca não apreendida nos autos, o denunciado KLEBER tentou matar o ofendido MANOEL JERÔNIMO DA SILVA, também conhecido como Nego.

Desponta dos autos inquisitoriais que, por motivo por ora ignorado, naquele mesmo dia, pouco tempo ante
s do crime, o Acusado já havia advertido a amásia do Ofendido que pretendia matá-lo, quando disse: "hoje eu pulo o NEGO! Hoje eu derrubo o
Nego !
".

Apurou-se que, pouco tempo depois, ao perceber a aproximação da
Vítima
, com a inequívoca intenção de matar,
o Denunciado partiu em sua direção com a faca em punho, e passou a chamá-lo de traíra, quando o enteado do Ofendido interferiu na rusga.

Os autos revelam que, mesmo com a intervenção do enteado da
Vítima
, o Acusado conseguiu desferir um golpe com a faca,
que o atingiu o Ofendido na região torácica esquerda, conforme cópia do laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico, acostado nas fls. 91/95.

Em seguida, o Denunciado foragiu a pé, e o Ofendido foi socorrido por bombeiros da PM/MT e levado
para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos, aparentemente com intervenção cirúrgica, que evitaram a sua morte.

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstancias alheias a vontade do denunciado KLEBER.

Interro
gado pelo delegado de polícia, o Acusado confessou o crime, contudo, apresentou a
desgastado versão
de que teria agido em legítima defesa (fls. 11/12).

O Acusado possui péssimos antecedentes criminais, e responde a processos criminais e de execução penal
aparentemente instaurados em datas posteriores ao crime enfocado, conforme anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o
quê
será comprovado com as juntadas das certidões c
riminais abaixo especificadas. [...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades
do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases
distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o
trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais
robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tan
ge à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado
alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instruçã
o, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da
competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se conv
encendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver compro
vada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputa
bilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verif
ica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de lesão corporal ou, subsidiariamente, a apl
icação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

No
entanto, no
que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar
contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta
.

Isso porque, m
uito embora a vítima não tenha sido localizada para ser ouvid
a
em juízo (tanto que o órgão acusatório desistiu de sua oitiva – ID 127666664, p. 16),
na fase administrativa (ID 127666657, p. 20) afirmou que
:

QUE no dia 17/12/06, por volta das 20:00 horas aproximadamente, o declarante estava na lanchonete de sua esposa que fica localizada na Feira do Verdão, estava também o LÍDIO enteado, e nesse momento a CONCEIÇÃO sua esposa fechou a lanchonete e saiu para ir para casa, tendo a sua pessoa e LÍDIO permanecido para amarrar verduras, passando alguns
minutos a CONCEIÇÃO retornou até onde estavam e disse que o BACTÉRIA falou para ela que ia
“derrubar” (Matar)
o declarante e isso não passava daquele dia
[...]
QUE após isso, a sua esposa lhe chamou para irem embora para casa e o LÍDIO foi junto, quando chegaram no trevo do Santa Isabel o LÍDIO foi atrás do CLEBER (BACTÉRIA) para conversar com ele para não fazer nada com a sua pessoa; QUE o declarante retornou para a Feira do Verdão para trabalhar, pois tinha que amarrar umas verduras, e
assim que chegou na frente da Feira, próximo ao ponto de táxi, o declarante viu o CLEBER sentado numa mureta, ele ao lhe ver, levantou-se e veio ao seu encontro, nesse momento o LÍDIO entrou no meio para apartar e o declarante perguntou a CLEBER o que tinha feito para ele querer lhe matar, CLEBER começou a xingar e dizer que o declarante era traída, que em dado momento o viu quando o LÍDIO ergueu um dos braços para defender algo, e em seguida o declarante sentiu algo furar o seu tórax lado esquerdo
[...]

(Trechos do depoimento extrajudicial da vítima Manoel Jeronimo da Silva – ID127666657, p. 20).
Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de Conceição da Costa (
mulher
do ofendido) e de
Lídio
Nunes Carvalho (enteado do ofendido
,

que
presenciou os fatos
)
,

convalidando
a narrativa antes apresentada à autoridade policial
por ambos
.

Eis, no ponto que interessa, parte
de suas assertivas
:

[...]

Conceição da Costa
: eles
tavam
trabalhando junto né, e aí quando
pensô
que não,
ele
falô
que ia
matá
o “Nego”.

Tava
trabalhando, não sei o
que que era. (...)
Aí ele
falô
que ia
matá
o Nego
. Eu ainda falei “Nego, não fica andando na feira porque
o cara falou que vai te
matá
”
ele
falô
“não, não vai acontece
nada“
. Porque ele trabalhava, tinha que
trabalhá
né. (...) Eu acho que a discussão era p
or causa de verdura. (...) Eu avisei “não vai pra
fêra
” ele
pegô
e foi.
Chegô
lá ele
furô
ele. Meia noite que ele
furô
ele. Foi o Corpo de Bombeiros que socorreu ele. Aí ele ficou treze dias no hospital internado.

(...)

Acusação
: então essa discussão já
era de dias?

Conceição da Costa
:
já tinha dias que ele
tava
falando de
furá
ele.
Matá
ele, né? Aí naquele dia ele
falô
que ia
pegá
ele, de qualquer jeito ia
pegá
ele. (...)

Defesa: eles discutiram na hora?

Conceição da Costa: não. Diz que só foram chega
ndo e o cara já foi
furando ele
. (...)

(...)

Juízo: a senhora o porquê dessa rixa, que o Cleber dizia que ia furar o Manoel, era porquê?

Porque não vendia fiado pra ele, ou era por drogas?

Conceição da Costa: não sei se era por causa de droga, por causa
de verdura...

Juízo: mas existia essa rixa?

Conceição da Costa: existia, porque foi rapidamente. (...).

Juízo: o Cleber tinha já atacado a senhora, foi antes?

Conceição da Costa: foi antes. (...) Porque eu não queria vender fiado pra ele. [...].

(Trechos
do depoimento judicial de Conceição da Costa,
mulher
do recorrente
– transcrição
extraíd
a
da sentença de pronúncia – ID 127666674).
Destacamos

[...]

Lidio
Nunes de Carvalho:
nesse dia eu
tava
no local, exato,
nois

tava
tudo junto, na feira. Nois
tava
trabalhando.
Só que no momento entraram em discussão, os dois, né, aí o velho só
falô
que ia
pegá
ele
, só que daí meu padrasto foi até minha casa
levá
minha mãe e ele
voltô
. Ele era meu padrasto, esse Manoel, aí ele
vo
ltô
e ficaram discutindo lá na
fêra
. Nessa época ele era meio loco da cabeça. Ele era gente boa, só que se tirasse ele do sério, ele ficava sério. Enquanto nisso ele
entrô
na briga, eu fiquei no meio a hora que ele
tava
com a faca. A faca passou por cima d
o meu pescoço. Ele podia
acertá
até eu também. Só que a briga não era comigo. [...]
(Trechos do depoimento judicial de
Lidio
Nunes de Carvalho, enteado do recorrente
– transcrição extraída
da sentença de pronúncia – ID 127666674).
Destacamos

Logo, a desp
eito de o recorrente afirmar que
não agiu imbuído de dolo de matar,
tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida
s
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas ver
sões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e
de
que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre
ele
e
a
vítima; e a segunda
,
defendida pelo Ministério
Público, com base nos depoimentos
da vítima e das testemunhas, sustentando que o recorrente visava ceifar a vida da vítima
e até mesmo anunciou seu intento.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negara sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induv
idosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simp
les ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolo
sos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não
subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou e
ventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
e
te
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM S
ENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A
OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICA
R NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da t
ese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in du
bio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser
excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefício
s da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiên
cia financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmar
a Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentenç
a que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal d
o Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no moment
o próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De outro viés
, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, esse argumento não tem a
consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado no
s
parágrafo
s
anterior
es
, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

N
esse particular,
cabe destacar que n
a fase judicial a
mulher
do ofendido salientou que
“o povo entrou no meio (...) meu menino entrou no meio, né, para acudir (...)
”
, referindo-se ao fato de que, aparentemente, houve intervenção de seu enteado para cessar a violência.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

–

SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Kleber da Silva Melo
, mantendo in
cólume a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022